Tribunal: CARF
Processo: 10480.720173/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720173/2013-79
ACÓRDÃO
3102-002.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
START – SISTEMA E TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZÁVEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA
COM
PROCESSO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA PELA PRÓPRIA UNIDADE DE ORIGEM. ENTENDIMENTO
SUPERADO.
Determina-se o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que se
submeta a impugnação do sujeito passivo ao rito do Decreto no 70.235/72,
com a sua devida apreciação pela competente Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, quando não houve seu conhecimento devido a
um entendimento superado de que havia concomitância da matéria com
processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de
que se submeta a impugnação do sujeito passivo ao rito do Decreto no 70.235/72, com a sua
devida apreciação pela competente Delegacia da Receita Federal de Julgamento.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720173/2013-79
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara (substituto[a]
integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Start Sistema e Tecnologia em
Recursos Terceirizaveis Eireli - EPP contra despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Recife, que não conheceu de impugnação contra autos de infração de PIS e
COFINS, referentes aos três primeiros trimestres de 2008, por entender que havia concomitância
com matéria discutida em processo judicial:
1. Contra o Interessado acima identificado, foram emitidas as autuações fiscais
preventivas da decadência de fls. 439-449.
2. Cientificado pessoalmente em 09/01/2013 e não concordando com as
exigências de COFINS e de PIS, o Interessado consignou em impugnação
tempestiva (fls. 490-534) que:
“(...) depreca para que seja conhecida e provida a presente Impugnação,
para julgar improcedente a imposição fiscal sobre a parcela auferida pela
Impugnante a título de repasse de salários e verbas sociais ou
previdenciárias dos trabalhadores locados. quer seja porque se cuida de
receita que somente transita na conta caixa da empresa, não a pertencendo
e não constituindo signo de riqueza passível de tributação, quer seja em face
da declaração da inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98,
pelo Supremo Tribunal Federal, o que impede a tributação do PIS e da
COFINS sobre receita não operacional.”
3. Por sua vez, através do MS no 0020449-85.2007.4.05.8300(2007.83.00.020449-
9), o Interessado tenta afastar definitivamente as mesmas exações, conforme
resta claro pelo relatório judicial de 1o grau:
“Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
START - Sistema e Tecnologia em Recursos Tercerizáveis Ltda. contra ato a
ser praticado pelo Delegado da Receita Federal em Recife objetivando a
declaração da inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.178/98,
bem como, a inexigibilidade da inclusão na base de cálculo da COFINS e do
PIS das parcelas correspondentes aos reembolsos de salários, encargos
sociais/trabalhistas e devoluções de sua atividade de terceirização de
mão-de-obra; e finalmente a inexigibilidade da cobrança do IRPJ e da
CSLL, sobre os reembolsos de salários, encargos sociais e devoluções de
suas atividades de terceirização de mão-deobra.”
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720173/2013-79
3
4. Assim, verifica-se que a matéria em litígio no presente processo administrativo
é, também, objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário.
(...)
8. Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação
Geral do Sistema de Tributação (ADN-COSIT) da Secretaria da Receita Federal n°
3, de 14 de fevereiro de 1996, esclarecendo que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com
o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas ou
desistência de eventual recurso interposto;
b) omissis
c) no caso da letra "a”, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança
do débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
preceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando de fazê-lo, para
aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a
ocorrência do disposto nos incisos I I (depósito do montante integral do
débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança), do
art. 151. do CTN;
e) omissis.
9. Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário,
jamais poderá ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento
feriria a Constituição Federal Brasileira, que adota o modelo de jurisdição una,
onde são soberanas as decisões judiciais. Dessa forma, considera-se que a
contribuinte, ao recorrer à esfera judicial, manifestou sua recusa à instância
administrativa, já que a matéria discutida nesta “jurisdição” é objeto também de
discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem prevalência sobre a administrativa.
Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o
mérito da matéria tratada no presente processo.
Pela leitura supra, depreende-se que a própria unidade de origem, invocando o que
dispunha o ADN – Cosit no 3/96, proferiu decisão pelo não conhecimento da impugnação sob o
entendimento de haver concomitância entre as instâncias administrativa e judicial.
Contra o não conhecimento da impugnação, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, alegando, em breve síntese:
- Inexistência da concomitância, uma vez que há distinção entre os objetos dos
pedidos da sua defesa administrativa e da referida ação judicial;
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720173/2013-79
4
- Na qualidade de empresa de trabalho temporário, a Recorrente recruta mão-de-
obra provisória para outras pessoas jurídicas, quando há um aumento de atividade destas últimas
ou eventual necessidade de novas contratações, exercendo prestação de serviços disciplinada na
Lei Federal no 6.019/74, regulamentada pelo Decreto no 73.841/74.
- Os valores repassados pelos tomadores de serviços a título de salários e encargos
sociais e previdenciários dos trabalhadores temporários não constituem receita da Recorrente,
não configurando hipótese de incidência do PIS e da COFINS.
- O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, não sendo possível a tributação das receitas não operacionais, sendo inválido o
lançamento de ofício.
- A incidência de tributo sobre a base de cálculo eleita pela fiscalização agride
diversos postulados de direito tributário, em destaque o princípio da capacidade contributiva,
previsto no § 1o do art. 145 da Constituição Federal.
Em sequência, foi proferido um novo despacho decisório também pela unidade de
origem, que não conheceu do recurso voluntário, por entender que foi interposto contra decisão
irrecorrível, uma vez que “o efeito indissociável do reconhecimento da concomitância entre
processo judicial e administrativo é a definitividade do crédito tributário. Esta, por sua vez,
representa marco bem definido do encerramento da discussão administrativa quanto à
constituição do crédito.”
Inconformada, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança no 0804337-
27.2015.4.05.8300/PE requerendo a remessa dos recursos voluntários interpostos tanto neste
processo administrativo como no processo administrativo no 10480.720173/2013-80 (que
formaliza autos de infração de IRPJ e CSLL) para julgamento pelo CARF.
Após rever a posição inicialmente externada quando não concedeu liminar, o
colendo Juízo concedeu a segurança requerida para amoldar seu entendimento ao teor de decisão
proferida pelo TRF da 5a Região, em sede de agravo de instrumento. Nesse sentido, determinou
que a autoridade coatora procedesse com a remessa dos recursos voluntários ao CARF, para
análise e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
A admissibilidade do recurso voluntário foi determinada nos autos do Mandado de
Segurança no 0804337-27.2015.4.05.8300/PE. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720173/2013-79
5
Nos termos relatado, a unidade de origem entendeu pela existência de
concomitância entre a discussão objeto do presente processo administrativo e a objeto do
Mandado de Segurança no 0020449-85.2007.4.05.8300/PE.
Contudo, já no Mandado de Segurança no 0804337-27.2015.4.05.8300/PE, a mesma
decisão que determinou a remessa dos recursos voluntários para serem apreciados e julgados
pelo CARF, também afastou a ocorrência de concomitância entre a defesa administrativa da
Recorrente e o objeto discutido no outro Mandado de Segurança (no 0020449-
85.2007.4.05.8300/PE).
Com efeito, firmou-se o entendimento de que no presente processo administrativo
se postula a revisão dos parâmetros aplicados à cobrança fiscal, visando a demonstração da
irregularidade dos lançamentos, enquanto o Mandado de Segurança (no 0020449-
85.2007.4.05.8300/PE, impetrado em meados de 2007, se limitava a uma declaração judicial com
a finalidade de afastar a incidência da base de cálculo do PIS/COFINS dos pagamentos a título de
salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários, entendendo ainda que a defesa
administrativa da Recorrente detém uma abrangência muito maior, visando demonstrar a
inexigibilidade do lançamento.
Veja-se o seguinte trecho da decisão judicial em comento:

Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720173/2013-79
6

(...)

Ao se superar, com base no entendimento judicial, a questão da concomitância, há
que se enfrentar as alegações levantadas pela Recorrente contra a higidez do lançamento.
Todavia, a unidade de origem, ao tomar para si o não conhecimento da impugnação, impediu a
sua apreciação em primeira instância no âmbito da competente Delegacia de Julgamento.
Portanto, entendo que a manifestação deste Colegiado não pode prescindir do
prévio julgamento da matéria questionada em primeira instância, o que caracterizaria inequívoca
supressão de instância.
Neste sentido, segue precedente administrativo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPETÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720173/2013-79
7
Compete aos Conselhos de Contribuintes julgar os recursos de ofício e voluntário,
de decisão de primeira instância, observada a competência por matéria (Decreto
70.235/72, art. 1 0, § 1° e art. 1° do Regimento Interno dos Conselhos de
Contribuintes).
A inexistência de julgamento de primeira instância impede este Colegiado de se
pronunciar sobre a matéria.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de não conhecer
do recurso devolvendo-se os autos a DRJ, para que esta, na forma regimental,
analise e decida sobre a manifestação de inconformidade apresentada, na forma
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
(Processo no 13016.000385/2003-39; Acórdão no 302-36978.; Relatora
Conselheira Elizabeth Emílio de Moraes Chieregatto; sessão de 10/08/2005)
Salienta-se que nos autos do processo administrativo no 10480.720173/2013-80
(que formaliza autos de infração de IRPJ e CSLL) e que também foi objeto do Mandado de
Segurança no 0804337-27.2015.4.05.8300/PE - o qual determinou a remessa dos recursos
voluntários interpostos neste e naquele processo administrativo – foi proferido o Acórdão no
1302-005.522, determinando o retorno dos autos à unidade de origem, nos termos da ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA PRÓPRIA UNIDADE DE ORIGEM. ENTENDIMENTO SUPERADO.
Determina-se o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que se submeta a
impugnação do sujeito passivo ao rito do Decreto no 70.235/72, com a sua devida
apreciação pela competente delegacia de julgamento, quando não houve seu
conhecimento devido a entendimento superado de que havia concomitância da
matéria com processo judicial.
(Recorrente: Start Sistema e Tecnologia em Recursos Terceirizáveis Eireli – EPP,
Processo no 10480.720171/2013-80; Acórdão no 1302-005.522; Relator
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório; sessão de 15/06/2021)
Pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que se submeta a impugnação do
sujeito passivo ao rito do Decreto no 70.235/72, com a sua devida apreciação pela competente
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Conclusão
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.921 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720173/2013-79
8
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que se submeta a
impugnação do sujeito passivo ao rito do Decreto no 70.235/72, com a sua devida apreciação pela
competente Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 829
DF CARF MF
Original